Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO. NULIDADE. DOAÇÃO. CODHAB. DEFESA. MEAÇÃO. LIMITES DA DEMANDA POSSESSÓRIA.
1. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida em sede de demanda possessória deve ser entendida como situação fática.
2. Uma vez incontroverso nos autos o exercício fático da posse direta sobre o imóvel e a tentativa de esbulho, correta concessão da tutela destinada à manutenção da posse.
3. A discussão atinente à nulidade de Escritura Pública de Doação concedida pela CODHAB transborda os limites da demanda possessória e a relação processual estabelecida entre as partes, razão pela qual deve ser objeto de ação própria.
4. Recurso conhecido e desprovido.